Tribunal: TJDFT
Processo: 0804644-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Direito civil. Recurso inominado. Reponsabilidade civil. Sinistro de trânsito. Dano moral e material. Prova insuficiente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerente com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Sustenta a recorrente que há prova do dano material relativo aos gastos com aplicativo de mobilidade e honorários advocatícios contratuais, e que o dano moral é oriundo do próprio evento danoso.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há prova dos danos materiais e morais oriundos do acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
3. Não se discute em sede recursal a responsabilidade pelo sinistro de trânsito, já reconhecida na origem e da qual não se insurgiu a requerida. A irresignação da recorrente se funda no não acolhimento dos pedidos de reparação por danos emergentes e moral.
4. Embora a recorrente tenha apresentado provas do uso de aplicativo de mobilidade, estes não contêm informações suficientes sobre o usuário que efetivamente usufruiu do serviço de transporte. Os prints de tela colacionados no ID 71823769 não relacionam a recorrente às corridas ali descritas.
5. Ademais, como bem fundamentou o juízo de origem, ainda que tivesse prova do uso efetivo por parte da recorrente, não seria aceita a sobreposição dos gastos com aplicativo Uber com os da locação veicular, posto que revelaria reparação dobrada pelo mesmo evento danoso. Assim, não se desincumbiu a recorrente do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC.
6. A despesa de honorários advocatícios contratuais por sua vez não pode ser atribuída à recorrida por ter sido contraída pela parte autora por sua única vontade, em ato de liberalidade. Ainda que o acidente tenha causado danos à recorrente, a busca pela reparação pode ser feita de diversas maneiras, dentre as quais há aquelas que dispensam a representação por advogado.
7. Inclusive, a postulação perante o Juizado Cível prescinde de advogado no primeiro grau de jurisdição, reforçando a interpretação de que a causídica contratada teve o intuito de gerar mais comodidade à recorrente. Acrescente-se que a escolha do advogado parte da relação de confiança, o que prevalece no ato da contratação e que foge do escopo da parte que não participou da transação.
8. Por fim, os danos morais advindos de acidente de trânsito não são in re ipsa, exigindo da parte prejudicada prova do abalo extrapatrimonial. A par da dinâmica do acidente, a recorrente não demonstrou que tenha causado sofrimento psíquico ou abalo à sua honra ou imagem, notadamente porque os prejuízos que se observa dos autos não desbordaram a seara patrimonial.
9. A caracterização do dano moral exige a comprovação da efetiva ocorrência de lesão a direitos de personalidade, como abalo psíquico, sofrimento emocional ou humilhação em clara conexão com o evento danoso. Razões pela qual não avista a configuração de dano moral em dimensão passível de indenização.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.